Tribunal: CARF
Processo: 16327.720003/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720003/2015-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.147 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Assunto
GLOSA DE DESPESAS
Recorrente
BANCO ABC BRASIL S .A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, com retorno do processo à Unidade de Origem, nos termos do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, relativo ao ano-calendário de 2010, referente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)/CSLL, em que as infrações imputadas foram:
Glosa de perdas no recebimento de créditos deduzidas indevidamente e Redução indevida do
lucro real por antecipação de custos ou despesas. Assim relatou a DRJ no Acórdão Recorrido n.
02-77.852 da 10a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 869 e ss):
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração de fls. 491
a 505, para exigência de crédito tributário no montante de R$ 4.256.446,51, assim
discriminado:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720003/2015-13
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

Segundo fls. 492 e 500, foram imputadas à interessada as seguintes infrações:
0001 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS
Glosa de perdas no recebimento de créditos deduzida indevidamente, por inobservância
dos requisitos do art. 9° da Lei 9.430/96.
0002 INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE ESCRITURAÇÃO REDUÇÃO
INDEVIDA DO LUCRO REAL CAUSADA POR ANTECIPAÇÃO DE CUSTOS OU
DESPESAS
O contribuinte reduziu indevidamente o Lucro Real do período de 2010, em virtude de
antecipação no reconhecimento de despesas referentes a perdas em operações de
crédito, resultando no recolhimento a menor do IRPJ e CSLL.
As averiguações realizadas no curso da ação fiscal e as conclusões que delas resultaram
foram relatadas no Termo de Verificação Fiscal a fls. 507 a 517 e estão sintetizadas a
seguir.
Inicialmente informou o autor do feito que a fiscalizada é pessoa jurídica componente
do Sistema Financeiro Nacional, reproduzindo os artigos 9o e 10 da Lei n° 9.430, de
1996, que tratam das perdas no recebimento de créditos.
Relatou que a contribuinte, atendendo a intimação, apresentou, em meio magnético,
demonstrativo analítico das perdas em operações de crédito excluídas na apuração do
resultado de 2010, no valor de R$ 54.153.052,97, e, em seguida, documentos
comprobatórios de operações de crédito selecionadas pela fiscalização. Após análise dos
elementos apresentados, entendeu a autoridade fiscal que a comprovação dos requisitos
contidos no artigo 9o da Lei n° 9.430, de 1996, havia sido insatisfatória, pelo que
expediu duas novas intimações nos seguintes termos:
Analisando-se a documentação até agora apresentada em resposta à Intimação n° 08,
verificam-se pendências e necessidades de esclarecimentos com relação à comprovação
de existência e da dedutibilidade das perdas relativas a 22 operações de crédito.
Assim sendo, fica o contribuinte INTIMADO a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias,
em forma digitalizada e legível, com autenticação pelo SVA, os documentos e
esclarecimentos indicados na relação anexa.
A resposta à Intimação n° 12 não atendeu, para um conjunto de 9 itens de perdas em
operações de crédito, ao que fora solicitado no sentido da comprovação de existência e
dedutibilidade destas.
Assim sendo, fica o contribuinte REINTIMADO a apresentar, no prazo de 20 (vinte)
dias, em forma digitalizada e legível, com autenticação pelo SVA, os documentos
indicados na relação anexa.
Considerou então a fiscalização que “três dos itens de perdas apresentaram deficiências
na comprovação documental de requisitos do art. 9° da Lei 9.430/96", indicando as
irregularidades encontradas como segue:
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

Fl. 2932
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

Observou também a autoridade fiscal que "os 8 itens que se seguem descumpriram o
prazo mínimo para dedução das perdas a que se referem".

Fl. 2933
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

Na sequência, demonstrou a glosa de deduções de perdas em operações de crédito, em
virtude da falta de comprovação documental, em tabela reproduzida abaixo:
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

Por fim, foram demonstrados os valores de IRPJ e CSLL recolhidos a menor no ajuste
de 31/12/2010, "em decorrência da antecipação de despesas que seriam dedutíveis
apenas no período seguinte, com efeito de postergação do pagamento desses tributos,
nos termos do art. 273 do RIR/99".

Com relação a esta última infração, a fiscalização teceu as seguintes considerações:
Os tributos devidos sobre as despesas antecipadamente deduzidas foram considerados
pagos no ajuste do período de 2011, sendo parte de seu valor objeto de imputação em
pagamento dos encargos de juros e multa de mora cabíveis - vide o Demonstrativo de
Imputação de Pagamento, documento componente do Auto de Infração.
O valores que constam apurados como Imposto Pago e Contribuição Paga
postergadamente constituem deduções na apuração dos créditos de IRPJ e CSLL a
serem lançados em 2010.

Ciente do lançamento em 6 de fevereiro de 2015 (fls. 520), a contribuinte apresentou,
em 10 de março de 2015, impugnação a fls. 532 a 566, em que aduz, fundamentalmente,
o seguinte:
• Não é objeto da presente impugnação a exigência de IRPJ e de CSL decorrente da
glosa de dedução de perdas em operações de crédito em relação à empresa LINEA
PARANÁ MADEIRAS LTDA. (SEQ 6953), tendo em vista que por questões
meramente econômicas o Impugnante resolveu pagar tais tributos com as reduções
previstas em lei.
• As exclusões efetuadas no LALUR e glosadas pela fiscalização correspondem, em sua
grande maioria, a perdas já definitivamente incorridas pelo Impugnante, ou seja,
relativas a créditos já baixados que não podem mais ser cobrados porque deles se deu
quitação ao devedor, como se verá, não se tratando de perdas provisórias. Conforme
pacífica jurisprudência do E. Conselho de Contribuintes e Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, é inconteste o direito do Impugnante de deduzir tais despesas
operacionais da base de cálculo do IRPJ e da CSL, não sendo aplicáveis às perdas
definitivas, como é o caso, as condições e prazos dos artigos 9° a 12 da Lei n° 9.430/96,
só aplicáveis às perdas provisórias, sob pena de se criar condição impossível de
atendimento à sua dedutibilidade.
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

• Em casos específicos, ainda, a exclusão se justificou em razão da recuperação
integral dos créditos, cujo valor tendo sido registrado como receita justificou a
exclusão realizada diante da anterior adição do valor correspondente à perda registrada
para fins contábeis, sob pena de tributação em duplicidade.
• Mesmo em relação às perdas relativamente às quais o d. Fiscal autuante entendeu ter
havido antecipação de despesa, o lançamento não pode prosperar tendo em vista que o
critério utilizado para apuração dos tributos postergados - imputação de pagamento
proporcional e exigência de multa de mora - está em desacordo com o artigo 6° do
Decreto-Lei 1.598/77 e com toda a jurisprudência do E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais a respeito da questão.
• Quando menos não podem ainda ser exigidos juros de mora sobre o valor lançado a
título de multa de oficio por falta de previsão legal.
• Muito embora a d. autoridade fiscal tenha aplicado as regras especiais contidas nos
artigos 9° e 10 da Lei n° 9.430/96 às perdas apontadas e glosado as respectivas despesas
em razão de supostas "deficiências na comprovação documental dos requisitos do art.
9° da Lei 9.430/96" ou então de suposto descumprimento do prazo mínimo para
dedução das perdas, certo é que tratando-se de perdas definitivas incorridas pelo
Impugnante como decorrência, por exemplo, da celebração de acordos para receber
parte do crédito original, dúvida não resta quanto à dedutibilidade de tais despesas em
face do disposto no artigo 299 do RIR/99, aplicando-se estas regras especiais apenas às
perdas provisórias incorridas pelos contribuintes, e não às definitivas, sendo
improcedentes as glosas realizadas.
• Tratando-se de perdas definitivas em relação às quais o Impugnante recebeu parte do
seu crédito já integralmente oferecido à tributação anteriormente por força do regime de
competência, não resta dúvida de que o valor glosado consubstancia despesa
operacional dedutível de imediato para efeito de IRPJ e CSLL.
• Abatimentos/descontos, obviamente, são perdas parciais imediatas e definitivas no
recebimento de seus créditos e como tais dedutíveis para efeito de IRPJ e CSL sob pena
de se fazer incidir as exações referidas sobre valores que não são renda nem lucro do
Impugnante.
• A inaplicabilidade das regras contidas nos artigos 9° e 10 da Lei n° 9.430/96 às
perdas definitivas incorridas pelo credor pode ser deduzida até mesmo em razão da
origem de tais normas, a antiga Provisão para Devedores Duvidosos "PDD", regime
jurídico por elas substituído a partir do ano calendário de 1997, por força do artigo 14
da Lei n° 9.430/96.
• A extinta PDD foi criada pelo artigo 61 da Lei n° 4.506/64 e destinava-se a dar o
tratamento fiscal às perdas prováveis, com o objetivo de mitigar — ainda que de forma
imperfeita já que só era permitida a dedução de 3% (§ 2° do artigo 61) sobre o montante
dos créditos — a injusta situação em que o credor, embora inseguro quanto ao efetivo
recebimento futuro do crédito, era obrigado a oferecer, em razão do regime de
competência, o crédito não recebido à tributação. Aplicava-se a PDD, portanto, às
perdas prováveis, o que, por óbvio, excluía as perdas definitivas, efetivamente
incorridas no exercício.
• Embora esse novo critério introduzido pelo artigo 43 da Lei n° 8.981/95 considerasse,
agora, a situação específica de cada empresa credora, reduzindo, assim, as antigas
distorções, estas ainda persistiam, mesmo que reduzidas, já que o critério era baseado
em projeções fundadas nos três últimos anos, e a média do nível de inadimplência dos
três anos anteriores será quase sempre diferente do nível de inadimplência do ano, já
que a inadimplência não se dá, via de regra, de modo uniforme no tempo.
Fl. 2936
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

• Para por fim a essas distorções que a Lei n° 9.430/96 substituiu o sistema da PDD ao
revogar o artigo 43 da Lei n° 8.981/95 quando, nos artigos 9° e 10, dispôs sobre as
perdas no recebimento dos créditos de modo a permitir a efetiva dedução daqueles com
possibilidade de perda.
• Considerar que a premissa para a dedutibilidade das perdas nos termos dos artigos 9° a
12 da Lei n° 9.430/96 é que o credor continue cobrando, administrativa ou
judicialmente, o valor, correspondente sustentar que aquelas condições são aplicáveis
inclusive às perdas já definitivamente incorridas, ou seja, a créditos já baixados que não
podem mais ser cobrados seja porque deles se deu quitação ao devedor, seja porque já
encerrada a ação judicial de cobrança sem que tenha sido possível recuperar a totalidade
do crédito, implicaria na criação de uma condição impossível de dedutibilidade que aí
sim resultaria em manifesta ilegalidade/inconstitucionalidade.
• A relação entre o artigo 299 do RIR/99 aplicado pelo Impugnante e os artigos 9° a 12
da Lei n° 9.430/96 não consiste em relação entre lei geral e lei especial, que supõe
necessariamente a pertinência da espécie ao gênero, já que enquanto o artigo 299 do
RIR/99 trata de perdas definitivas, os artigos 9° a 12 da Lei n° 9.430/96 tratam de
perdas potenciais e evidentemente a tais perdas não são uma espécie de perda definitiva.
• Quanto à LOGISTECH ENERGIA, ENG. E LOG. LTDA, os documentos ora
apresentados (doc. 02) comprovam que o Impugnante ajuizou em 14/05/2008 em face
da empresa devedora LOGISTECH Ação de Busca e Apreensão de Bens objetivando a
apreensão dos bens que garantiam o cumprimento da obrigação contratual assumida
pelo devedor relativamente à Cédula de Crédito Bancário n° 1269/07, expressamente
mencionada na petição inicial. Conforme se verifica ainda das cópias anexas (doc. 02),
o Impugnante recuperou parte dos bens que garantiam a obrigação contratual, sendo
que em 25/03/2009 foi publicada sentença julgando a ação procedente para o fim de
declarar rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse
plenos e exclusivos do bem, tendo tal decisão transitado em julgado em 27/05/2009.
Assim, à medida em que amortizava o crédito em decorrência da realização de leilões
dos bens apreendidos, o Impugnante procedia à baixa do respectivo valor. O saldo do
crédito não recuperado, e para o qual portanto já não havia garantia, foi baixado para
prejuízo (lançamento a débito em Provisão Devedores Duvidosos — PDD e lançamento
a crédito em Operações de Crédito (Ativo)). Pois bem, quando do inadimplemento
original o valor da perda registrado contabilmente foi devidamente adicionado ao lucro
líquido para fins de apuração do IRPJ e da CSL devidos. Posteriormente, como houve
recuperação parcial do crédito e esses valores recuperados foram submetidos à
tributação, o valor do crédito foi excluído na apuração do lucro real, pois caso contrário
haveria bi-tributação (despesa indedutível (PDD) e receita tributada (Recuperação)), de
modo que o lançamento da perda é a própria despesa de provisão que foi lançada
contra o ativo - operações de crédito.
• Quanto à PH-FIT FITAS INOVAÇÕES TEXTEIS LTDA, os documentos ora
apresentados (doc. 03) comprovam que o Impugnante ajuizou em 15/12/2008 Execução
por Quantia Certa contra Devedor Solvente tendo em vista o descumprimento da
obrigação contratual relativa à Cédula de Crédito Bancário n° 00144007, expressamente
mencionada na petição inicial. Conforme se verifica das cópias anexas (doc. 03), em
face de acordo extrajudicial firmado entre as partes, o Impugnante aceitou a título de
pagamento da dívida vencida o imóvel descrito na "Escritura Pública de Dação em
Pagamento", sendo que ação judicial foi julgada extinta. De se ressaltar que da mesma
forma que o item precedente, o saldo do crédito não recuperado foi baixado para
prejuízo (lançamento a débito em Provisão Devedores Duvidosos — PDD e lançamento
a crédito em Operações de Crédito (Ativo)). Como houve recuperação parcial do crédito
e os valores recuperados foram submetidos à tributação, o valor do crédito foi
excluído na apuração do lucro real, pois caso contrário haveria bi-tributação
(despesa indedutível (PDD) e receita tributada (Recuperação)), de modo que o
Fl. 2937
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

lançamento da perda é a própria despesa de provisão que foi lançada contra o ativo-
operações de crédito.
• Quanto à UTILFERTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA e
AVÍCOLA PAULISTA LTDA, os documentos ora apresentados (docs. 04 e 05)
comprovam que o Impugnante ajuizou em 14/09/2009 e em 18/05/2009,
respectivamente, Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente tendo em vista o
descumprimento da obrigação contratual relativa à Cédula de Crédito Bancário n°
358209 e Cédula de Crédito Bancário n° 00348609. E em razão de acordos firmados
entre as partes, as obrigações contratuais foram integralmente satisfeitas, razão
pela qual as ações judiciais foram julgadas extintas. De se ressaltar que como houve
recuperação dos créditos e os valores recuperados foram submetidos à tributação,
os valores dos créditos foram excluídos na apuração do lucro real, pois caso contrário
haveria bi-tributação (despesa indedutível (PDD) e receita tributada (Recuperação)), de
modo que, do mesmo modo, o lançamento das perdas é a própria despesa de provisão
que foi lançada contra o ativo-operações de crédito.
• Quanto às empresas ENGEPAR RENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA e
ENGEPAR ENGENHARIA LTDA, os documentos ora apresentados, (docs. 06 e 07)
comprovam que o Impugnante ajuizou em 03/04/2009 Ações de Busca e Apreensão
tendo por objeto a apreensão dos bens dados em garantia ao cumprimento das
obrigações contratuais assumidas pelo devedor relativamente às Cédulas de Crédito
Bancário nos 00181008 e 00221108, em face do inadimplemento das dívidas,
expressamente mencionadas nas petições iniciais. Conforme se verifica ainda das cópias
anexas (docs. 06 e 07), em razão de acordos firmados o Impugnante cedeu e transferiu
à
cessionária
CABEZZA
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO
E
LOCAÇÃO
DE
GUINDASTES LTDA. o saldo remanescente de seus créditos, recebendo em
contrapartida determinada quantia e em decorrência dando plena quitação às
obrigações contraídas pelas empresas ENGEPAR RENTAL LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS LTDA e ENGEPAR ENGENHARIA LTDA, sendo que os acordos foram
homologados judicialmente e as ações judiciais foram extintas. Como houve
recuperação parcial dos créditos e os valores recuperados foram submetidos à
tributação, os valores dos créditos foram excluídos na apuração do lucro real, pois
caso contrário haveria bi-tributação (despesa indedutível (PDD) e receita tributada
(Recuperação)), de modo que, do mesmo modo, o lançamento das perdas é a própria
despesa de provisão que foi lançada contra o ativo- operações de crédito.
• Nos casos em que apontou a antecipação de despesas, o critério utilizado pela
fiscalização para apurar o quantum supostamente devido nos autos de infração em
questão, i.e., imputação de pagamento proporcional e cobrança do suposto saldo
recolhido a maior, está em desacordo com o artigo 6° do Decreto-Lei 1.598/77 e com
toda a jurisprudência do E. Conselho de Contribuintes que, nestas hipóteses, só permite
a exigência de correção monetária e dos juros de mora.
• Como já decidido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, desde o advento da Lei
9.430/96, que em seu artigo 43 permitiu o lançamento de juros e multa isolados, a
sistemática da imputação de pagamento proporcional não é aplicável às hipóteses de
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO, ou seja, nas hipóteses em que o pagamento do
imposto foi realizado em exercício posterior ao que seria efetivamente devido por erro
quanto ao regime de competência.
• Os parágrafos 4° a 7° do artigo 6° do Decreto-Lei n° 1.598/77 estabelecem os
procedimentos que devem ser observados para a correta determinação do IRPJ e da CSL
devidos nos casos em que há postergação de pagamento de imposto.
• O eventual crédito tributário a ser exigido por lançamento fiscal deverá resultar da
diferença entre o imposto pago a maior no exercício posterior diminuído daquele devido
no exercício anterior.
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

• Também nos termos da legislação supra citada, relativamente ao valor postergado
haverá tão somente a "cobrança de correção monetária e juros de mora pelo prazo em
que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto" (parágrafo 7° do artigo 6° do
Decreto-Lei 1.598/77).
• Admitindo-se, apenas para argumentar, que fosse cabível a apuração do crédito
tributário nos casos de postergação de pagamento de tributo pelo método da imputação,
de qualquer modo em tal cálculo não poderia jamais ser computada a multa de mora de
20%, como procedeu a fiscalização, mas apenas dos juros de mora, isso porque, como já
acima demonstrado, o parágrafo 7° do artigo 6° do Decreto-Lei 1.598/77 expressamente
estabelece que, relativamente ao valor postergado, somente é exigível "correção
monetária e juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento
do imposto".
• A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais sempre foi
dominante quanto ao não cabimento de multa de mora nos casos de postergação de
pagamento.
• Portanto, como se vê, é indevido o cômputo da multa de mora no cálculo do tributo
postergado mediante o critério da imputação, devendo ser refeito o mencionado cálculo
nos termos acima expostos.
• A prevalecer a exigência fiscal, o que se admite apenas a título de argumentação, o
Fisco certamente exigirá do Impugnante juros de mora sobre o valor da multa de oficio,
como vem procedendo em outros casos, o que acresce em muito o valor supostamente
devido.
• Daí porque o Impugnante vem desde já impugnar a pretensão, até para que não se
alegue posteriormente que tal matéria não pode ser objeto de exame porque não foi
abordada na defesa apresentada.
• Pelo que se infere da legislação que rege a matéria, esta somente autoriza a incidência
de multa e juros sobre o valor atualizado do tributo ou da contribuição. Não autoriza,
como pretende o Fisco, o cálculo dos juros sobre o valor da multa.
• De se salientar que especificamente a este respeito já são vários os acórdãos da
Jurisprudência Administrativa reconhecendo o não cabimento da exigência, inclusive da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, cuja la Turma decidiu em sessão realizada em
08.11.2010 pela não incidência dos referidos juros.
• A prevalecer entendimento diverso, ter-se-ia que admitir que também sobre os juros de
mora, que se incluiriam nos "débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições", novamente pudessem ser exigidos juros (juros sobre juros), além da
multa de mora, o que, "data maxima venha", evidencia a improcedência dessa
interpretação.
• Além disso, o artigo 43 da Lei n° 9.430/96 vem evidenciar ainda mais que o artigo 61
da Lei n° 9.430/96 prevê a cobrança de juros unicamente sobre o valor dos tributos e
contribuições.
• Ora, se a expressão "débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições" constante no "caput" do artigo 61 da Lei n° 9.430/96 contemplasse
também a multa de oficio, não haveria necessidade alguma da previsão do parágrafo
único do artigo 43 supra transcrito, posto que a incidência dos juros sobre a multa de
oficio lançada isoladamente nos termos do "caput" do artigo já decorreria diretamente
do artigo 61.
É o relatório.
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

Em apreciação da impugnação, a 10a Turma da DRJ/BHE, através do Acórdão n.
02-77.852 (e-fls. 869 e ss) julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido. Entendeu a DRJ que não foram cumpridos os requisitos para a dedutibilidade de perdas
(os artigos 9° a 12 da Lei n° 9.430/96) para os casos destacados, pois sendo créditos com
garantia somente poderiam ser registrados como perda, para fins de determinação do IRPJ e da
CSLL, se vencidos há mais de dois anos e desde que iniciados e mantidos os procedimentos
judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias. Entendeu também que a Impugnante
não comprovou a alegação, nos casos em que recuperou créditos, de que o valor excluído
decorreria da reversão de provisões não dedutíveis em razão da recuperação de parte (ou de todo
o) do crédito, que teria transitado em resultado de 2010. Assim dispôs em ementa:
Assunto: Imposto sobre a renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. CRÉDITOS COM GARANTIA.
Os créditos com garantia somente poderão ser registrados como perda, para fins de
determinação do IRPJ e da CSLL, se vencidos há mais de dois anos e desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das
garantias.
PERDÃO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA.
O valor do crédito perdoado mediante ajuste extrajudicial não pode ser deduzido, pois
caracteriza verdadeira desistência da via judicial, não admitida pela legislação tributária.
REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS.
Na hipótese de recuperação do crédito, o valor recuperado poderá ser excluído para fins
de apuração do Lucro Real, desde que a despesa com provisão tenha sido adicionada em
período anterior e o crédito recuperado tenha transitado pelo resultado do exercício em
que se proceder à exclusão.
POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO. INOBSERVÂNCIA DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
A inexatidão quanto ao período base de escrituração de despesas que impliquem em
postergação do pagamento do imposto enseja a cobrança de multa e juros de mora.
Nesse caso, os pagamentos devem ser imputados proporcionalmente às parcelas que
compõem o crédito tributário (principal, multa e juros), passando a ser exigível eventual
saldo devedor daí resultante.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. CSLL.
Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da CSLL os artigos 9° a 12
da Lei n° 9.430/96.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Fl. 2940
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

A jurisprudência administrativa não integra a legislação tributária por inexistência de lei
que lhe confira eficácia normativa.
Cientificado em 24/01/2018 (e-fl. 903), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 26/02/2018 (e-fl. 905 e ss), em que repete os argumentos da impugnação,
apontando jurisprudência, que a suportaria e adiciona matéria contestando a natureza das
garantias (reais ou pessoais) dos títulos apresentados por PH-FIT FITAS INOVAÇÕES TÊXTEIS
LTDA, COOP. CONS. EMP. VOLKSWAGEN BRASIL, UTILFERTIL IND. E COM. DE
FÉRTIL. LTDA., COOP. AGRIC. MISTA VALE MOGI GUAÇU e CASA DE SAÚDE N. S.
PIEDADE MAGÉ S.A. Em destaque:
- Recorrente demonstrou na defesa apresentada a improcedência dos autos de infração
em foco, em primeiro lugar porque as exclusões efetuadas no LALUR e glosadas
realizadas pela fiscalização correspondem, em sua grande maioria, a perdas já
definitivamente incorridas pelo Recorrente, ou seja, relativas a créditos já baixados
que não podem mais ser cobrados porque deles se deu quitação ao devedor, não se
tratando de perdas provisórias. Nesse caso, conforme pacífica jurisprudência do E.
Conselho de Contribuintes e Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é
inconteste o seu direito de deduzir tais despesas operacionais da base de
cálculo do IRPJ e da CSL, não sendo aplicáveis às perdas definitivas, como é o
caso, as condições e prazos dos artigos 9o a 12 da Lei n° 9.430/96, só
aplicáveis às perdas provisórias, sob pena de se criar condição impossível de
atendimento à sua dedutibilidade.
- Realmente, considerando que a premissa para a dedutibilidade das perdas
nos termos dos artigos 9 a 12 da Lei n° 9.430/96 é que o credor continue
cobrando, administrativamente ou judicialmente, o valor correspondente,
sustentar que aquelas condições são aplicáveis inclusive às perdas já
definitivamente incorridas, ou seja, a créditos já baixados que não podem mais
ser cobrados seja porque deles se deu quitação ao devedor, seja porque já
encerrada a ação judicial de cobrança sem que tenha sido possível recuperar a
totalidade do crédito, implicaria na criação de uma condição impossível de
dedutibilidade que aí sim resultaria em manifesta ilegalidade/inconstitucionalidade.
- Em casos específicos, ainda, a exclusão se justificou em razão da recuperação
integral/parcial dos créditos, cujo valor tendo sido registrado como receita
justificou a exclusão realizada diante da anterior adição do valor correspondente à
perda registrada para fins contábeis, sob pena de tributação em duplicidade.
- Finalmente, mesmo em relação às perdas relativamente às quais o d. fiscal autuante
entendeu ter havido antecipação de despesa, demonstrou-se que o lançamento não pode
prosperar tendo em vista que o critério utilizado para apuração dos tributos postergados
-- imputação de pagamento proporcional e exigência de multa de mora-- está em
desacordo com o artigo 6o do Decreto-Lei 1.598/77 e com toda a jurisprudência do E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais a respeito da questão, quando menos, de
qualquer modo, não podendo ser exigidos juros de mora sobre o valor lançado a título
de multa de ofício por falta de previsão legal.
- Decorrendo a autuação exclusivamente da impossibilidade de localização
e/ou obtenção em tempo hábil de parte da documentação reclamada pela
fiscalização, ou de uma falha de sua parte na análise da documentação
apresentada.
Fl. 2941
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

- Pois bem, o ora Recorrente demonstrou na defesa apresentada que muito embora a d.
autoridade fiscal tenha aplicado as regras especiais contidas nos artigos 9o e 10 da Lei
n° 9.430/96 às perdas apontadas e glosado as respectivas despesas em razão de supostas
"deficiências na comprovação documental dos requisitos do art. 9o da Lei 9.430/96" ou
então de suposto descumprimento do prazo mínimo para dedução das perdas, certo é
que tratando-se de perdas definitivas incorridas pelo Recorrente como decorrência, por
exemplo, da celebração de acordos para receber parte do crédito original, dúvida não
resta quanto à dedutibilidade de tais despesas em face do disposto no artigo 299 do
RIR/99, aplicando-se estas regras especiais apenas às perdas provisórias incorridas
pelos contribuintes, e não às definitivas, sendo improcedentes as glosas realizadas.
- “A perda no recebimento de crédito, tratado pelos artigos 9° a 12 da Lei n°
9.430/1996, é perda presumida; enquanto a concessão de desconto para solucionar a
pendência financeira, notadamente no caso de instituições financeiras, é perda
definitiva e, assim, despesa dedutível, aplicando-se o artigo 299 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/1999). " (acórdão n° 9101-002.717, de
03.04.2017)
- Do mesmo modo, carece de sustentação jurídica com a máxima vênia o argumento
levantado pela r. decisão recorrida no sentido de que "o valor perdoado mediante ajuste
extrajudicial não pode ser deduzido, pois caracteriza verdadeira desistência da via
judicial, não admitida pela legislação tributária", pois como já demonstrado as
condições impostas pelo artigo 9o da Lei n° 9.430/96 não se aplicam às perdas
definitivas, não procedendo também o entendimento de que os abatimentos/descontos
concedidos constituiriam atos de liberalidade do Recorrente, de desistência da cobrança,
estando por conseguinte vedada a sua dedução, nos termos do art. 299 do RIR/99.
- Vale ressaltar ainda que em situações bastante semelhantes ao caso concreto,
nas quais a instituição financeira realiza a cessão de seus créditos com
deságio, a fim de minimizar os seus prejuízos, o entendimento desse E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais também reconhece pelos mesmos
fundamentos a imediata dedutibilidade da respectiva perda, conforme se
verifica no acórdão n° 1402-001.456, de 01.10.2014...
- Quanto à LOGISTECH ENERGIA, ENG. E LOG. LTDA, apontou a
fiscalização suposta "deficiência na comprovação documental de requisitos do
art. 9o da Lei 9.430/96",. (...)
- Como se vê, o auto de infração foi lavrado em relação à empresa
LOGISTECH por suposta "deficiência da comprovação documental de
requisitos do art. 9o da Lei 9.430/96". Face aos documentos apresentados pelo
Recorrente, a r. decisão recorrida passou a justificar a glosa na suposta falta
de comprovação de que "os valores excluídos corresponderiam a despesas com
provisões que, em períodos anteriores, haviam sido adicionados ao lucro
líquido e, ainda, que os valores recuperados efetivamente transitaram pelo
resultado do exercício ora apreciado ".
- Embora o procedimento supostamente não comprovado pelo Recorrente decorra da
sistemática contábil-fiscal relacionada às perdas em operações de crédito e não tenha
sido questionada pela fiscalização, certo é que os documentos ora apresentados (doc.
02 - planilhas, DIPJ e LALUR) não deixam dúvida de que o Recorrente excluiu do lucro
real o valor de R$1.237.709,31, correspondente a despesas com provisões que em anos
anteriores foram adicionados ao lucro líquido.
- Outrossim, conforme se verifica dos documentos anexos (doc. 03 - DIPJ, Livro Razão
e LALUR), resta comprovado que os valores recuperados efetivamente transitaram
pelo resultado do exercício, não restando dúvida assim quanto à improcedência da glosa
Fl. 2942
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

realizada. Ademais, de se ressaltar que, como reconhece a fiscalização, a operação de
crédito em questão foi garantida por (i) Alienação Fiduciária de veículos, bem como por
(ii) Cessão Fiduciária de recursos.
- Como também esclarecido pelo Recorrente e reconhecido pela r. decisão recorrida,
embora o Recorrente tenha ajuizado Ação de Busca e Apreensão de Bens objetivando a
apreensão dos bens que garantissem o cumprimento integral da obrigação contratual
assumida pelo devedor relativamente à Cédula de Crédito Bancário n° 1269/07, não
obteve êxito total nesse sentido. De fato, os bens recuperados não geraram recursos
suficientes para garantir a satisfação integral dos débitos, tendo se encerrado a ação
judicial sem que tenha sido possível essa recuperação. Após a alienação dos bens, o
Recorrente recebeu parte do seu crédito, sendo que o montante recuperado foi levado a
resultado do exercício. Já o saldo devedor, para o qual já não havia mais garantia,
mostrou-se incobrável.
- Portanto, em situações como esta, de perda efetiva, não resta dúvida quanto ao direito
do Recorrente de registrar a perda sofrida, que consubstancia despesa operacional
dedutível de imediato para efeito de IRPJ e CSL, não se aplicando as disposições do
artigo 9o da Lei n° 9.430/96, de modo que não há de se falar no caso em "eventual
comprovação de manutenção de ação judicial na data do registro da perda", como
equivocadamente entendeu a r. decisão recorrida.
- Também não há de se falar em eventual "comprovação do saldo devedor para fins de
dedução da dívida remanescente", pois o procedimento adotado pelo Recorrente faz
com que seja desnecessária tal comprovação. De fato, como ressaltado pelo Recorrente
quando do inadimplemento original o valor da perda registrado contabilmente foi
devidamente adicionado ao lucro líquido para fins de apuração do IRPJ e da CSL
devidos. Posteriormente, em razão de recuperação parcial do crédito, os valores
recuperados foram submetidos à tributação. Desse modo, em lugar de excluir do lucro
real o valor correspondente à perda ("saldo devedor"), o Recorrente optou por excluir o
valor correspondente à provisão, já que importava na exclusão não só do valor
recuperado e tributado (sob pena de dupla tributação), mas também na exclusão do valor
não recuperado ("saldo devedor"), perda efetiva.
- Quanto à PH-FIT FITAS INOVAÇÕES TÊXTEIS LTDA, a fiscalização
apontou também suposta "deficiência na comprovação documental de
requisitos do art. 9o da Lei 9.430/96", (...)
- Em face de acordo extrajudicial firmado entre as partes, o Recorrente aceitou a título
de pagamento da dívida vencida o imóvel descrito na "Escritura Pública de Dação em
Pagamento", sendo que ação judicial foi julgada extinta, tendo transitado em julgado
em 23.08.2010 (doc. 03 da defesa). Demonstrou ainda o Recorrente que da mesma
forma que o item precedente, o saldo do crédito não recuperado foi baixado para
prejuízo (lançamento a débito em Provisão Devedores Duvidosos - PDD e lançamento a
crédito em Operações de Crédito (Ativo)). Como houve recuperação parcial do crédito e
os valores recuperados foram submetidos à tributação, o valor do crédito foi excluído na
apuração do lucro real, pois caso contrário haveria bi-tributação (despesa indedutível
(PDD) e receita tributada (Recuperação)), de modo que o lançamento da perda é a
própria despesa de provisão que foi lançada contra o ativo - operações de crédito,
improcedendo a glosa. (...)
- Ocorre que os documentos ora apresentados (doc. 02 - planilhas, DIPJ e LALUR) não
deixam dúvida de que o Recorrente excluiu do lucro real o montante de R$
1.080.459,01 correspondente a despesas com provisões que em anos anteriores foram
adicionados ao lucro líquido.
- Outrossim, conforme se verifica dos documentos anexos (doc. 03 - DIPJ, Livro
Razão e LALUR), resta ainda comprovado que o valor recuperado efetivamente
transitou pelo resultado do exercício, como reconhecido pela própria decisão recorrida,
Fl. 2943
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

não restando dúvida assim quanto à improcedência da glosa realizada. Por outro lado,
como já demonstrado, tendo o Recorrente celebrado acordo com o devedor com vistas a
receber ao menos em parte o seu crédito, além de tal procedimento não significar
liberalidade ou perdão de dívida, como já demonstrado, consubstancia procedimento
normal e usual no ramo de atividade das instituições financeiras com vistas a minimizar
o prejuízo. Portanto, está equivocado o entendimento de que "o valor a ser excluído
estaria limitado à receita de R$ 770 mil contabilizada no período", posto que, como já
exposto, quando do inadimplemento original o valor da perda registrado contabilmente
foi devidamente adicionado ao lucro líquido para fins de apuração do IRPJ e da CSL
devidos e posteriormente, em razão de recuperação parcial do crédito, os valores
recuperados foram submetidos à tributação. Desse modo, em lugar de excluir do lucro
real o valor correspondente à perda ("saldo devedor"), o Recorrente optou por excluir o
valor correspondente à provisão, já que importava na exclusão não só do valor
recuperado e tributado (sob pena de dupla tributação), mas também na exclusão do valor
não recuperado ("saldo devedor"), perda efetiva, estando correto o procedimento
adotado. (...)
- Ainda que fosse aplicável à perda em questão o disposto no artigo 9o da Lei n°
9.430/96, o que se admite apenas para argumentar, não se apercebeu a r. decisão
recorrida que a operação de crédito em comento foi garantida por Cessão Fiduciária de
Duplicatas, ou seja, por garantia pessoal, e não garantia real, como se demonstrará mais
adiante.
- Outrossim, ainda que a garantia fosse real (o que não é), tratando-se de crédito não
recuperado, no qual a garantia mostrou-se insuficiente, fica evidente a inexistência de
garantia para parte do crédito. (...)
- Tratando-se, portanto, de crédito sem garantia, aplica-se a regra do artigo 9o, II, "c" da
Lei n° 9.430/96 para fins de dedutibilidade ("vencido há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento"), não restando
dúvida de que no caso a dívida em questão já estava vencida há mais de um ano
(inadimplida em 04.12.2008), tendo sido iniciados e mantidos os procedimentos
judiciais para o seu recebimento, sendo cabível o registro da perda tal como procedido
pelo Recorrente.
- 1.2.2 - SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO DE 2 ANOS PARA
DEDUÇÃO DA PERDA
- Por fim, quanto às empresas COOP. CONS. EMP. VOLKSWAGEN BRASIL,
UTILFERTIL IND. E COM. DE FÉRTIL. LTDA., COOP. AGRIC. MISTA VALE
MOGI GUAÇU, AVÍCOLA PAULISTA LTDA. RONDA EMPRESA DE SEG. E
VIG. LTDA., CASA DE SAÚDE N. S. PIEDADE MAGÉ S.A, ENGEPAR RENTAL
LOCAÇÃO DE MAQ. LTDA. e ENGEPAR ENGENHARIA LTDA., a fiscalização
entendeu ter havido suposto descumprimento do prazo mínimo de dois anos para
dedução das perdas, tratando de perdas com garantia, restando descumprido o disposto
no inciso III do parágrafo Io do artigo 9o da Lei n° 9.430/96. (...)
- O Recorrente demonstrou na defesa apresentada que em relação à UTILFERTIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA e AVÍCOLA PAULISTA
LTDA, ajuizou em 14/09/2009 e em 18/05/2009, respectivamente, Execução por
Quantia Certa contra Devedor Solvente tendo em vista o descumprimento da obrigação
contratual relativa à Cédula de Crédito Bancário n° 358209 e Cédula de Crédito
Bancário n° 00348609 (does. 04 e 05 da defesa). E em razão de acordos firmados entre
as partes, as obrigações contratuais foram satisfeitas, razão pela qual as ações judiciais
foram julgadas extintas. De se ressaltar que como houve recuperação dos créditos e os
valores recuperados foram submetidos à tributação, os valores dos créditos foram
excluídos na apuração do lucro real, pois caso contrário haveria bi-tributação (despesa
indedutível (PDD) e receita tributada (Recuperação)), de modo que, do mesmo modo, o
Fl. 2944
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

lançamento das perdas é a própria despesa de provisão que foi lançada contra o ativo-
operações de crédito.
- Quanto às empresas ENGEPAR RENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA e
ENGEPAR ENGENHARIA LTDA, os documentos apresentados com a defesa (docs.
06 e 07 da defesa) comprovam que o Recorrente ajuizou em 03/04/2009 Ações de
Busca e Apreensão tendo por objeto a apreensão dos bens dados em garantia ao
cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo devedor relativamente às
Cédulas de Crédito Bancário n°s 00181008 e 00221108, em face do inadimplemento
das dívidas.
- Ressaltou o Recorrente que nas petições iniciais há menção expressa às Cédulas de
Crédito Bancário citadas, não restando dúvida quanto à existência de elementos que
permitam associar a medida judicial às operações de crédito. Em razão de acordos
firmados (docs. 06 e 07 da defesa) o Recorrente cedeu e transferiu à cessionária
CABEZZA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA o
saldo remanescente de seus créditos, recebendo em contra-partida determinada quantia e
em decorrência dando plena quitação às obrigações contraídas pelas empresas
ENGEPAR
RENTAL
LOCAÇÃO
DE
MÁQUINAS
LTDA
e
ENGEPAR
ENGENHARIA LTDA, sendo que os acordos foram homologados judicialmente e as
ações judiciais foram extintas.
- Como houve recuperação parcial dos créditos e os valores recuperados foram
submetidos à tributação, os valores dos créditos foram excluídos na apuração do lucro
real, pois caso contrário haveria bi-tributação (despesa indedutível (PDD) e receita
tributada (Recuperação)), de modo que, do mesmo modo, o lançamento das perdas é a
própria despesa de provisão que foi lançada contra o ativo- operações de crédito. (...)
- Ocorre que os documentos ora apresentados (doc. 02 - planilhas, DIPJ e LALUR) não
deixam dúvida de que o Recorrente excluiu do lucro real valor correspondente a
despesas com provisões que em anos anteriores foram adicionados ao lucro líquido.
- Outrossim, conforme se verifica dos documentos anexos (doc. 03 - DIPJ, Livro Razão
e LALUR), resta também comprovado que os valores recuperados efetivamente
transitaram pelo resultado do exercício. Assim, não resta dúvida quanto à
improcedência da glosa realizada, merecendo reforma a r. decisão recorrida.
- Ademais, está equivocado o entendimento da fiscalização, corroborado pela r. decisão
recorrida, de que quanto às empresas COOP. CONS. EMP. VOLKSWAGEN BRASIL,
UTILFERTIL IND. E COM. DE FÉRTIL. LTDA., COOP. AGRIC. MISTA VALE
MOGI GUAÇU, AVÍCOLA PAULISTA LTDA. RONDA EMPRESA DE SEG. E
VIG. LTDA., CASA DE SAÚDE N. S. PIEDADE MAGÉ S.A, ENGEPAR RENTAL
LOCAÇÃO DE MAQ. LTDA. e ENGEPAR ENGENHARIA LTDA. o Recorrente
descumpriu o prazo mínimo de dois anos para dedução das perdas, tratando-se de perdas
com garantia. Com efeito, de acordo com a fiscalização e com a r. decisão recorrida, a
dedução da perda na apuração do resultado de 2010 em relação às empresas supra
citadas ocorreu antes do prazo de 2 anos do vencimento do crédito, indevidamente,
portanto, descumprindo o ditame do inc. III do § 1o do art. 9o da Lei 9.430/96, (...)
- Ocorre que ao contrário do que afirmam a fiscalização e a r. decisão
recorrida, o procedimento adotado pelo Recorrente em relação às operações de
crédito em questão podia sim ser feito no ano-calendário de 2010.
- Inicialmente, de se ressaltar que o Recorrente em momento algum foi acusado
de ter dado baixa em crédito com menos de um ano de vencido e não pago. A
acusação fiscal em relação às empresas limitou-se a afirmar que a dedução da
respectiva perda na apuração do resultado de 2010 deu-se antes do prazo de 2
Fl. 2945
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

anos do vencimento do crédito, descumprindo-se o ditame do inciso III do § 1o
do art. 9o da Lei 9.430/96.
- Pois bem, em relação às empresas COOP. CONS. EMP. VOLKSWAGEN BRASIL,
UTILFERTIL IND. E COM. DE FÉRTIL. LTDA., COOP. AGRIC. MISTA VALE
MOGI GUAÇU e CASA DE SAÚDE N. S. PIEDADE MAGÉ S.A., os contratos não
estavam amparados por garantias reais, mas sim pessoais, tratando-se de créditos
comuns, sendo aplicável a regra do artigo 9o, parágrafo Io, II, c da Lei n° 9.430/96, e não
do inciso III do mesmo artigo.
- Os contratos em questão tinham como garantia direitos (cessões fiduciárias de direitos)
ou penhor. No contrato firmado entre o Recorrente e a COOP. CONS. EMP.
VOLKSWAGEN BRASIL consta como instrumento de garantia do pagamento da
dívida "Garantia Fiduciária", na forma de Cessão Fiduciária de direito de crédito. Já no
contrato firmado com a empresa UTILFERTIL IND. E COM. DE FÉRTIL. LTDA.
consta como garantia do pagamento da dívida "Instrumento Particular de Cessão
Fiduciária de Duplicatas e Direitos". No caso da COOP. AGRIC. MISTA VALE MOGI
GUAÇU, consta em garantia "Cessão Fiduciária de duplicatas e direitos", bem como
Penhor Mercantil, e no caso da CASA DE SAÚDE N.S. PIEDADE MAGE S.A.,
"Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios que o Emitente possui junto ao SUS".
- Ora, todas as garantias supra citadas consubstanciam garantia pessoal, e não real,
prestada por pessoas (e não por bens), que se comprometem pessoalmente a cumprir as
obrigações contraídas num contrato.
Diz-se que a garantia é real quando se vincula um bem do devedor ao pagamento de
determinada dívida, concretizando-se com a afetação desse bem ao pagamento do
credor (Caio Mário da Silva Pereira, op.cit., p. 322). O bem destacado do patrimônio do
devedor é afetado à solução da obrigação. O inadimplemento por parte do devedor
autoriza o credor a promover a excussão do bem dado em garantia de modo a satisfazer
seu crédito, conforme precisa a lição de Caio Mário da Silva Pereira, op.cit.: (...)
- Portanto, para que uma garantia possa ser classificada como real, ou seja cujo ônus
recai sobre uma coisa (res), deve estar fundada num bem móvel, imóvel ou semovente,
figuras que evidentemente não se identificam com os direitos creditórios (cessão
fiduciária de direitos creditórios), que geram apenas uma obrigação para com o credor.
- Outrossim, mesmo no caso da COOP. AGRIC. MISTA VALE MOGI GUAÇU, cuja
dívida foi garantida por "Cessão Fiduciária de duplicatas e direitos", garantia pessoal, e
também por Penhor Mercantil, não há de se falar que o crédito estava amparado por
garantia real. Isto porque o penhor recaiu sobre "frangos congelados " e em valor menor
que o da dívida contraída, mostrando-se inexistente a garantia quando da execução da
dívida. Tanto que o Recorrente ajuizou ação de execução contra o devedor e os avalistas
pleiteando a penhora de bens móveis e imóveis com vistas ao recebimento de seu
crédito (doe. 395/409), não ingressando com ação com o objetivo de excutir o bem
empenhado, que se mostrou inexistente. E verificando-se insuficiente ou inexistente a
garantia à época da execução, o crédito passa a se enquadrar como "sem garantia" (além
de o saldo devedor consubstanciar perda definitiva).
- O mesmo se deu em relação à empresa RONDA EMPRESA DE SEG. E VIG. LTDA.,
cuja garantia embora de natureza hipotecária mostrou-se insuficiente/inexistente à época
da execução da dívida, tendo o Recorrente ajuizado ação de execução contra o devedor
(As. 431/439, 445/450), passando o crédito a se enquadrar como "sem garantia".
- Do mesmo modo, em relação ao contrato firmado com a empresa AVÍCOLA
PAULISTA LTDA. garantido por Contratos de Alienação Fiduciária mas extinto em
razão de acordo, a garantia prestada mostrou-se inexistente quando da execução da
dívida, passando o crédito a se enquadrar como "sem garantia", de modo que está
correto o procedimento do Recorrente de excluir em 2010 o valor correspondente à
Fl. 2946
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

provisão (já que como exposto quando do inadimplemento original o valor da perda
registrado contabilmente foi devidamente adicionado ao lucro líquido para fins de
apuração do IRPJ e da CSL devidos. Posteriormente, em razão de recuperação parcial
do crédito, os valores recuperados foram submetidos à tributação), a fim de evitar dupla
tributação.
- Saliente-se que já decidiu a C. 1a Câmara do antigo 1° Conselho de
Contribuintes que "Se, em decorrência da execução, se verificar serem
insuficientes ou inexistentes as garantias, deixará de existir fundamento legal
ou razão lógica que justifiquem esperar o transcurso de dois anos (...) tais
valores passaram a se enquadrar no art. 9°, § 1°, inciso II, da Lei n° 9.430, de
1996, isto é, créditos sem garantia, podendo eles ser baixados", decidindo
ainda que "a caução de duplicatas protestadas e não pagas, notas promissórias
e cheques em iguais condições; promessas de pagamento não cumpridas etc,
não se constituem em garantia real"(...)
- Outrossim, esclarecendo o que deve ser considerado como garantia real para fins do
artigo 9o da Lei n° 9.430/96 foi o voto proferido pelo ilustre Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, da 2a Turma da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento,
conforme Acórdão n° 1402-002.216, "verbis":
"(...)
- Contudo, há de se observar que o art. 9o, § Io, III, da Lei n° 9.430/96 dispõe que para
se configurar a perda de crédito com garantia, as operações vencidas há mais de dois
anos, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento
ou o arresto das garantias. E, quanto ao conceito de arresto, não restam dúvidas: tanto
como ato executivo (arts. 653 a 654 do CPC/1973), como medida cautelar (arts. 813 a
821 do CPC/1973), tal instituto é aplicável tão somente a bens! (...)
- Embora em momento algum a fiscalização conteste os requisitos de dedutibilidade dos
créditos "sem garantia" (artigo 9, § 1°, inciso II, da Lei 9430/96), não resta dúvida de
que o Recorrente cumpriu todos os requisitos previstos na lei (art. 9o , §1°, inciso II), na
medida em que os créditos estavam vencidos há mais de um ano e o Recorrente iniciou
e manteve os procedimentos judiciais para o seu recebimento (fls. 338/490, docs. 04 a
07 da defesa e doc. 04), sendo cabível a dedutibilidade das despesas.
- Verifica-se, portanto, que está equivocado o entendimento da fiscalização e da r.
decisão recorrida no sentido de que os créditos em questão seriam créditos garantidos
nos termos do § 3o do art. 9o da Lei n° 9.430/96, enquadrados no inciso III desse mesmo
dispositivo legal, estando correto o entendimento do Recorrente de enquadrar tais
créditos no inciso II do mencionado art. 9o.
- Por fim, quanto às empresas ENGEPAR RENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
LTDA e ENGEPAR ENGENHARIA LTDA. está equivocado o entendimento da
fiscalização de que a dedução da perda no resultado de 2010 seria indevida posto que
não poderia ocorrer antes do prazo de 2 anos do vencimento do crédito, descumprindo-
se o ditame do inciso III do § 1o do art. 9o da Lei 9.430/96.
- Isto porque, em relação às empresas ENGEPAR RENTAL LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS LTDA e ENGEPAR ENGENHARIA LTDA., embora as garantias
constituídas fossem de duas naturezas (Cessão Fiduciária de direitos de crédito e
recursos (garantia fidejussória, como visto, e não real) e Alienação Fiduciária) e o
Recorrente tenha ajuizado ação com vistas ao recebimento do crédito, os bens
recuperados não geraram recursos suficientes para garantir a satisfação integral dos
débitos, sendo que em razão de acordos firmados, o Recorrente cedeu e transferiu a
outra empresa o saldo remanescente de seus créditos, recebendo em contrapartida
determinada quantia que foi submetida à tributação, tratando-se portanto, de situação de
Fl. 2947
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

perda efetiva (prejuízo na operação), não resta dúvida quanto ao direito do Recorrente
de registrar a perda sofrida, que consubstancia despesa operacional dedutível de
imediato para efeito de IRPJ e CSL, não se aplicando as disposições do artigo 9o da Lei
n° 9.430/96. (...)
- II - DA NULIDADE DO LANÇAMENTO PARA OS CASOS EM QUE A
ACUSAÇÃO FISCAL É DE ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS
(...)
- O ora Recorrente demonstrou na defesa apresentada que o critério utilizado
pela fiscalização para apurar o quantum supostamente devido nos autos de
infração em questão, i.e., imputação de pagamento proporcional e cobrança do
suposto saldo recolhido a maior, está em desacordo com o artigo 6° do
Decreto-Lei 1.598/77 e com toda a jurisprudência do E. Conselho de
Contribuintes que, nestas hipóteses, só permite a exigência de correção
monetária e dos juros de mora isolados. (...)
- A r. decisão recorrida, contudo, embora reconhecendo que "a regra geral a ser aplicada
nos casos de inobservância do regime de competência encontra-se no artigo 6o do
Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977", manteve a imputação proporcional
efetuada pela fiscalização, apoiando-se na afirmação de que "não há previsão legal para
a aplicação de um sistema de amortização linear, especialmente após a nova redação do
artigo 44, I da Lei n° 9.430/96, dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/2007 (...) ", bem
como na Nota Cosit n° 106/2004 e no Parecer PGFN/CAT n° 74/2012, que tratam
genericamente de imputação em pagamento. Ocorre que as regras invocadas pela r.
decisão recorrida são gerais, não se referindo às situações abrangidas pela hipótese do
art. 6° do Decreto-lei n° 1.598/77, de modo que não afastam a aplicação das regras
especiais existentes para a hipótese específica de postergação de pagamento em razão de
inexatidão quanto ao regime de competência, como é o caso. (...)
- Vale dizer, o eventual crédito tributário a ser exigido por lançamento fiscal deverá
resultar da diferença entre o imposto pago a maior no exercício posterior diminuído
daquele devido no exercício anterior. Também nos termos da legislação supracitada,
relativamente ao valor postergado haverá tão somente a "cobrança de correção
monetária e juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento
do imposto" (§ 7o do art. 6o do Decreto-lei n° 1.598/77).(...)
- Dúvida não resta, portanto, de que não poderia a fiscalização validamente
exigir do contribuinte tributo que entendeu devido sem atentar para o disposto
nos §§ 4o, 6o e 7o do art. 6o do Decreto-lei n° 1.589/77 e art. 43 da Lei n°
9.430/96, hoje claros no sentido de que juros de mora decorrentes de crédito
tributário relativo a tributo recolhido de forma postergada são exigíveis
isolada ou conjuntamente e não através do método da imputação proporcional.
- Como consequência, são nulos os lançamentos em questão que pretenderam
apurar os efeitos da postergação do IRPJ e CSL mediante imputação, não
sendo permitida a cobrança de juros isolados já que descabida agora a
alteração dos lançamentos, sendo também vedada a exigência de multa de
mora como será adiante melhor detalhado.
- II.2 - DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA DA MULTA DE MORA DE 20%
SOBRE PAGAMENTO DE TRIBUTO POSTERGADO
- Admitindo-se, apenas para argumentar, que fosse cabível a apuração do
crédito tributário pelo método da imputação nos casos de postergação de
pagamento de tributo em razão de inexatidão quanto ao regime de
Fl. 2948
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

competência, como é o caso, de qualquer modo em tal cálculo não poderia
jamais ser computada a multa de mora de 20%, como procedeu a fiscalização,
mas apenas dos juros de mora.
- Isso porque, como já acima demonstrado, o § 7o do art. 6o do Decreto-lei n°
1.598/77 expressamente estabelece que, relativamente ao valor postergado,
somente é exigível "correção monetária e juros de mora pelo prazo em que
tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto ".(...)
- III - DO NÃO CABIMENTO DA EXIGÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE
MULTA DE OFÍCIO
- O ora Recorrente demonstrou na defesa apresentada que a prevalecer a
exigência fiscal, o que se admite apenas a título de argumentação, o Fisco
certamente exigirá do Recorrente juros de mora sobre o valor da multa de
ofício, como vem procedendo em outros casos, o que acresce em muito o valor
supostamente devido.
A recorrente anexou (e-fl. 1159) em 22/03/2021 Relatório elaborado por
conceituada empresa de auditoria, que, segundo afirma “confirma inequivocamente a
procedência do quanto já demonstrado no recurso interposto.”.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso é tempestivo. Cumpridas as demais condições de procedibilidade, dele
conheço parcialmente.
Trata-se de Auto de Infração, relativo ao ano-calendário de 2010, referente ao
IRPJ/CSLL, cujas infrações litigadas, por inobservância aos requisitos do art. 9° da Lei 9.430/96,
são: Glosa de perdas no recebimento de créditos deduzidas indevidamente (perdas com títulos de
LOGTSTECH ENERGIA. ENG. E T. OG. LTDA e PH-FIT FITAS INOVAÇÕES TÊXTEIS
LTDA) e Redução indevida do lucro real por antecipação de custos ou despesas (antecipação
para o ano calendário 2010 de perdas com títulos de COOP. CONS. EMP. VOLKSWAGEN
BRASIL, UTILFERTIL IND. E COM. DE FÉRTIL. LTDA., COOP. AGRIC. MISTA VALE
MOGI GUAÇU, AVÍCOLA PAULISTA LTDA. RONDA EMPRESA DE SEG. E VIG. LTDA.,
CASA DE SAÚDE N. S. PIEDADE MAGÉ S.A, ENGEPAR RENTAL LOCAÇÃO DE MAQ.
LTDA. e ENGEPAR ENGENHARIA LTDA). Nos termos da Descrição do Fatos:
0001 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS
Glosa de perdas no recebimento de créditos deduzida indevidamente, por inobservância
dos requisitos do art. 9° da Lei 9.430/96.
0002 INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE ESCRITURAÇÃO
REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO REAL CAUSADA POR ANTECIPAÇÃO DE
CUSTOS OU DESPESAS
Fl. 2949
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

O contribuinte reduziu indevidamente o Lucro Real do período de 2010, em virtude de
antecipação no reconhecimento de despesas referentes a perdas em operações de
crédito, resultando no recolhimento a menor do IRPJ e CSLL.
A legislação que se aplica ao caso concentra-se nas disposições dos artigos 9o a 12
da Lei no 9.430/1996 combinadas com as prescrições do art. 299 do RIR/99, conforme ressalva
constante da Súmula CARF 139 e acórdãos precedentes que a sustentam, considerando que se
trata de instituição financeira.
Dispõe a Súmula CARF 139:
Os descontos e abatimentos, concedidos por instituição financeira na renegociação de
créditos com seus clientes, constituem despesas operacionais dedutíveis do lucro real e
da base de cálculo da CSLL, não se aplicando a essa circunstância as disposições dos
artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.717, 1301-002.011, 1103-000.668, 1402-002.413 e 1401-002.833.
Desta forma, para cada um dos onze títulos em questão deve-se aferir se se
comprovou que se tratam de fatos que se subsumem à exceção tratada na Súmula CARF 139, ou
seja, perdas com origem em descontos e abatimentos, concedidos por instituição financeira (a
Recorrente) na renegociação de créditos com seus clientes. Veremos que as alegações são de
que houve execução judicial das garantias, o que difere da concessão de desconto em
liquidação de dívidas.
Passaremos à hipótese geral dos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996. Assim
dispõem o regramento específico na Lei n° 9.430, de 1996:
Art.9° As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo.
§ 1° Poderão ser registrados como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em
sentença emanada do Poder Judiciário;
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
Fl. 2950
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada concordatária,
relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a pagar,
observado o disposto no §5°.
§ 2° No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou mais parcelas
implique o vencimento automático de todas as demais parcelas vincendas, os limites a
que se referem as alíneas a e b do inciso II do parágrafo anterior serão considerados
em relação ao total dos créditos, por operação, com o mesmo devedor.
§ 3° Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de vendas com
reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de operações com outras
garantias reais.
§ 4° No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou de concordata, a
dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da falência ou da
concessão da concordata, desde que a credora tenha adotado os procedimentos
judiciais necessários para o recebimento do crédito.
§5° A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado pela
empresa concordatária poderá, também, ser deduzida como perda, observadas as
condições previstas neste artigo.
§ 6° Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos com pessoa
jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, bem como com
pessoa física que seja acionista controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa
jurídica credora, ou parente até o terceiro grau dessas pessoas físicas.
Art.10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a débito
de conta de resultado e a crédito:
1 - da conta que registra o crédito de que trata a alínea “a” do inciso II do § 1° do
artigo anterior;
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1° Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos cinco
anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá ser estornada
ou adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real correspondente ao
período de apuração em que se der a desistência.
§ 2° Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como postergado
desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3° Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por sentença
judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido para
determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o saldo a
receber renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo anterior.
§ 4° Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do caput
poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que registre o crédito, a
partir do período de apuração em que se completar cinco anos do vencimento do
crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo devedor.
Art. ll. Após dois meses do vencimento do crédito, sem que tenha havido o seu
recebimento, a pessoa jurídica credora poderá excluir do lucro líquido, para
determinação do lucro real, o valor dos encargos financeiros incidentes sobre o
crédito, contabilizado como receita, auferido a partir do prazo definido neste artigo.
Fl. 2951
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

§ 1° Ressalvadas as hipóteses das alíneas a e b do inciso II do §1° do art. 9°, o disposto
neste artigo somente se aplica quando a pessoa jurídica houver tomado as providências
de caráter judicial necessárias ao recebimento do crédito.
§ 2° Os valores excluídos deverão ser adicionados no período de apuração em que,
para os fins legais, se tornarem disponíveis para a pessoa jurídica credora ou em que
reconhecida a respectiva perda.
§ 3° A partir da citação inicial para o pagamento do débito, a pessoa jurídica devedora
deverá adicionar ao lucro líquido, para determinação do lucro real, os encargos
incidentes sobre o débito vencido e não pago que tenham sido deduzidos como despesa
ou custo, incorridos a partir daquela data.
§ 4° Os valores adicionados a que se refere o parágrafo anterior poderão ser excluídos
do lucro líquido, para determinação do lucro real, no período de apuração em que
ocorra a quitação do débito por qualquer forma.
Art.12. Deverá ser computado na determinação do lucro real o montante dos créditos
deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qualquer título,
inclusive nos casos de novação da dívida ou do arresto dos bens recebidos em garantia
real.
Parágrafo único. Os bens recebidos a título de quitação do débito serão escriturados
pelo valor do crédito ou avaliados pelo valor definido na decisão judicial que tenha
determinado sua incorporação ao patrimônio do credor.
(...)
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos
arts. 1° a 3°, 5° a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
Concordo com as conclusões da Decisão Recorrida quanto às condições dispostas
no regramento da Lei 9.430/96 para dedução com perdas no recebimento de créditos decorrentes
das atividades da pessoa jurídica.
Poderão ser registrados como perda os créditos com garantia (se confirmado ou
aceito tratar-se de crédito garantido), vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias (§ 1°, III,
do art. 9o da Lei 9.430/96).
No caso de haver procedimento judicial de cobrança, extrai-se das disposições
legais que, ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial antes de decorridos cinco anos
do vencimento do crédito, a perda registrada deverá ser estornada ou adicionada ao lucro líquido,
para determinação do lucro real do período de apuração em que tenha havido a desistência,
considerando-se ainda o imposto como postergado desde o período de apuração de
reconhecimento da perda (§ 1° do art. 10).
Havendo acordo homologado por sentença judicial, o valor a ser adicionado (não
dedutível) será a soma da quantia recebida com o saldo a receber renegociado, não se
considerando, entretanto, qualquer postergação neste caso (§ 3° do art. 10).
Deve-se aqui referendar as disposições da Decisão Recorrida sobre o tratamento
tributário dado às despesas com provisões para perdas em operações de crédito, contabilizadas
pelo sujeito passivo. Isto porque são indedutíveis para fins fiscais:
Fl. 2952
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

O tratamento tributário dado às despesas com provisões para perdas em operações de
crédito, contabilizadas pelo sujeito passivo, mas indedutíveis para fins fiscais, consiste
na sua adição ao lucro líquido, para determinação do Lucro Real, no ano em que as
despesas foram computadas no resultado. Na hipótese de reversão da provisão, em
período subsequente, em razão da recuperação do crédito, o valor revertido poderá ser
excluído no Lalur (linha 39 da Ficha 09B da DIPJ). Por óbvio, o valor, para poder ser
excluído, deverá ter passado pelo resultado do exercício. Ou seja, haverá o direito à
exclusão se: (i) a despesa com provisão tiver sido adicionada em período anterior e (ii) o
crédito recuperado tiver transitado pelo resultado do exercício; condições que devem
estar devidamente comprovadas pelo sujeito passivo.
Por outro lado, tratando-se de perda indedutível em determinado período de apuração (e
que, portanto, foi adicionada ao lucro líquido), e que, em período posterior, passa a
preencher os requisitos da Lei n° 9.430/96 para dedução, seu registro se fará
extracontabilmente no Livro de Apuração do Lucro Real mediante exclusão do lucro
líquido (e informada na linha 62 da Ficha 09B da DIPJ). Evidentemente, se a despesa
com a perda no recebimento do crédito preenche os requisitos legais no ano em que for
contabilizada, nenhum ajuste precisará ser feito para apuração do Lucro Real.
Deverá, portanto, ser computado na determinação do lucro real o montante dos
créditos deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qualquer título,
inclusive nos casos de novação da dívida ou do arresto dos bens recebidos em garantia real (Art.
12. da Lei 9.430/96).
Desta forma, para os créditos em que o Recorrente alega que recuperou, em 2010,
valores para os quais em anos anteriores corresponderam a despesa de perdas, e que teria
adicionado naquele ano anterior ao lucro real o valor equivalente à dedução, cabe a comprovação
contábil destas operações, para se referendar a exclusão em 2010.
A Autuada afirmou que parte da exclusão do lucro real em 2010 referir-se-ia a
perdas em operação de crédito com a LOGISTECH. Mas a auditoria não acatou a justificativa
em razão dos seguintes fatos: a operação foi garantida por alienação fiduciária de veículos e por
cessão fiduciária de recursos e já havia dois anos da inadimplência (02/06/2008). Ou seja, a
princípio poder-se-ia subsumir-se ao disposto no artigos 9o, § 1o, inciso III, da Lei no 9.430/1996
na dedução da perda. Mas a petição inicial de ação de busca e apreensão apresentada datada de
05/05/2014 (que comprovaria que “iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento ou o arresto das garantias”) não tinha protocolo do Órgão Judiciário.
Porém a Decisão Recorrida confirmou que “os documentos de fls. 582 a 607 -
petição inicial de 14.05.2008 e anexos, liminar em ação de busca e apreensão, cartas precatórias,
autos e mandados de busca e apreensão de bens - que instruem a impugnação, efetivamente
permitem associar a sentença judicial de fls. 608, datada de 25.02.2009, à operação de
crédito em exame”. Foi declarado rescindido o contrato e consolidado nas mãos da
Recorrente o domínio e posse plenos e exclusivos dos bens, tornando a apreensão definitiva.
Ou seja, se houvesse perdas comprovadas, elas seriam dedutíveis. Mas não houve a
comprovação de perdas. E nem comprovou a Recorrente a alegação de que o valor excluído
decorreria da reversão de provisões não dedutíveis em razão da recuperação de parte (ou de todo
o) do crédito, que teria transitado em resultado de 2010. Desta forma, assim dispôs a Primeira
Instância:
Uma vez que se trata de crédito com garantia, a dedução, como visto,
depende de duas condições: i. o crédito estar vencido há mais de dois
Fl. 2953
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

anos; ii. o início e a manutenção dos procedimentos judiciais para
recebimento ou arresto das garantias.
(...)
Argumenta a impugnante, portanto, que o valor excluído decorreria da
reversão de provisões não dedutíveis em razão da recuperação de parte
dos créditos. Acontece que suas afirmativas não foram acompanhadas
de qualquer prova. Caberia à impugnante comprovar que os valores
excluídos corresponderiam a despesas com provisões que, em
períodos anteriores, haviam sido adicionadas ao lucro líquido e,
ainda, que os valores recuperados efetivamente transitaram pelo
resultado
do
exercício
ora
apreciado.
Meras
alegações,
desacompanhadas de qualquer elemento, não podem ser acatadas,
estando vedado ao órgão julgador a determinação de diligências para
produção de provas, cujo ônus compete ao sujeito passivo.
(...)
Naquela decisão, foi declarado rescindido o contrato e consolidado nas
mãos da impugnante o domínio e posse plenos e exclusivos dos bens,
tornando a apreensão definitiva. Cabe observar também, neste ponto, que
eventual dedução da dívida remanescente demandaria a devida
comprovação do saldo devedor, como também a existência e
manutenção de ação judicial na data de registro da perda. Tal prova não
foi feita pela impugnante, que, de qualquer modo, no que tange a esta
operação, como dito, limitou-se a afirmar que o valor excluído
resultaria da reversão de despesas com provisões indedutíveis, o que
já foi analisado acima.
A Recorrente afirma que o Doc 02 (e-fls. 969 e ss) anexo ao Recurso Voluntário
confirmaria a exclusão do lucro real dos valores recuperados e que o Doc 03 (e-fls. 979 e ss)
comprovaria que os mesmos valores teriam transitado pelo resultado em 2010. Mas a primeira
prova a ser feita já foi assinalada pela DRJ: “Caberia à impugnante comprovar que os valores
excluídos corresponderiam a despesas com provisões que, em períodos anteriores, haviam sido
adicionadas ao lucro líquido.”
A prova contábil (Livro Diário) de que os valores excluídos em 2010 teriam
transitado em 2010 como receita no resultado (por corresponderem a valores alegadamente
recuperados), e que corresponderiam a despesas com provisões em períodos anteriores, e teriam
sido deduzidos do lucro líquido e adicionados ao Lucro Real, não consta dos autos. Seria a
comprovação de que os créditos que em 2010 são excluídos do lucro Real não influíram
(diminuíram) o Lucro Real em ano anterior. Isto porque se os mesmos créditos fossem
considerados despesas (e não adicionados ao Lucro Real) em ano anterior, em 2010 o seu
recebimento seria receita, na dicção do art. 12 da Lei 9.430/96.
Observo que a Recorrente repete o mesmo argumento e anexa documentos
correspondentes (Livro Razão, DIPJ AC 2009 e LALUR) para tentar afastar as glosas de
despesas relativas a títulos das empresas PH-FIT FITAS INOVAÇÕES TEXTEIS LTDA,
UTILFERTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA, AVÍCOLA
Fl. 2954
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 1301-001.147 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2015-13

PAULISTA LTDA, ENGEPAR RENTAL LOCAÇÃO DE MAQ. LTDA e ENGEPAR
ENGENHARIA LTDA.
Some-se que a Recorrente anexou (e-fl. 1159 e ss) em 22/03/2021 extenso
Relatório elaborado por empresa de auditoria, que, segundo afirma “confirma inequivocamente a
procedência do quanto já demonstrado no recurso interposto.”, debruçando-se em documentos
contábeis que seriam os tidos por faltantes pela DRJ e anexados após aquela Decisão:
Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
Unidade de origem analise os documentos contábeis anexados com o Recurso Voluntário e com
o Relatório de Auditoria (e-fl. 1159 e ss), de 22/03/2021, e outros que julgar pertinentes solicitar
à Recorrente, a fim de averiguar se:
a) os valores excluídos em 2010 corresponderiam a despesas com provisões que,
em períodos anteriores, haviam sido adicionadas ao lucro líquido e, ainda, que os valores
recuperados em 2010 efetivamente transitaram pelo resultado do exercício ora apreciado, para as
glosas relativas a títulos das empresas , LOGISTECH ENERGIA, PH-FIT FITAS INOVAÇÕES
TEXTEIS LTDA, UTILFERTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA,
AVÍCOLA PAULISTA LTDA, ENGEPAR RENTAL LOCAÇÃO DE MAQ. LTDA e
ENGEPAR ENGENHARIA LTDA.
b) Emita Relatório conclusivo sobre a dedutibilidade das alegadas perdas, intima a
Recorrente a se manifestar sobre as conclusões e conceda-lhe prazo de 30 dias para
manifestação.
c) Devolva os autos a este CARF para a continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 2955
DF CARF MF
Original